Tribunal: TJES
Processo: 5001851-61.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001851-61.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CELSO COLA PEREIRA
RECORRIDO: JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA e outros (5)
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001851-61.2024.8.08.0062

RECORRENTE: PAULO CELSO COLA PEREIRA

RECORRIDO(A): JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA e outros.

JUIZ SENTENCIANTE: EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. MANIFESTAÇÃO EM GRUPO DE WHATSAPP. CRÍTICA A AGENTE PÚBLICO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de mensagens divulgadas em grupo de aplicativo de mensagens, nas quais se imputou suposto superfaturamento em contratações públicas.

2. Fato relevante. Autor exerce cargo de Prefeito municipal e sustenta que as mensagens possuem conteúdo calunioso e difamatório.

3. Decisão anterior. Sentença julgou improcedente o pedido e extinguiu, sem resolução de mérito, pedido contraposto por incompetência do juízo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se manifestações críticas realizadas em grupo de aplicativo de mensagens, dirigidas a agente público, configuram abuso da liberdade de expressão apto a ensejar indenização por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. As manifestações foram proferidas em contexto de debate político local, o que amplia a proteção à liberdade de expressão.

6. Agentes públicos estão sujeitos a maior grau de exposição e crítica social, admitindo-se manifestações mais contundentes no controle da gestão pública.

7. As expressões utilizadas não configuram imputação inequívoca de fato criminoso, inserindo-se no âmbito do
animus criticandi.

8. Inexistência de prova de repercussão concreta ou de abalo moral indenizável.

9. Ausente ato ilícito, não se configura o dever de indenizar.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A manifestação crítica dirigida a agente público, ainda que contundente, quando inserida em debate de interesse coletivo, está protegida pela liberdade de expressão. 2. A ausência de imputação clara de fato criminoso e de comprovação de dano afasta o dever de indenizar.”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, IV e IX; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Paulo Celso Cola Pereira

em face de
Josiane Oliveira da Silva
(1ª requerida),
Vasti Moreira Franco
(2ª requerida),
Mara Michele Victorio
(3ª requerida),
André Ribas de Almeida
(4º requerido)
, Nelson da Silva Serafim
(5º requerido)
e José Mecias Montanholi da Silva
(6º requerido), na qual o requerente narra que é prefeito de Piúma/ES e teve conhecimento do envio de mensagens no grupo de
WhatsApp
denominado “Boca do Trombone Piúma” em seu desfavor, que considerou com teor calunioso e difamatório enviadas pela requerida de
Josiane Oliveira da Silva
, sendo os demais requeridos membros administradores do referido grupo de
WhatsApp
.

Em razão da ausência do requerido
José Mecias Montanholi da Silva
na audiência de ID 18137991, foi decretada sua revelia, mediante despacho de ID 18137997.

Após ocorrida a citação de todos os requeridos, foram apresentadas as contestações: de ID 18137993 pela 2ª requerida; de ID 18138025 pela 1ª e 6º requeridos, que formularam pedido contraposto de esclarecimentos a serem prestados pelo requerente sobre algumas contratações artísticas efetuadas e valores pagos em
shows
durante sua gestão; de ID 18138037 efetuada pelo 4º requerido, que impugnou as capturas de tela acostadas aos autos, entendendo como necessária a apresentação de ata notarial; e de ID 18138040 pela 3ª requerida, que pleiteou sua ilegitimidade passiva.

Posteriormente, foi proferida sentença (ID 18138045) que julgou extinto o feito sem resolução de mérito quanto ao pedido contraposto dos 1º e 6º requeridos por incompetência do juízo, bem como julgou improcedente o pleito exordial.

Irresignado, o requerente interpôs Recurso Inominado (ID 18138049), sustentando em síntese, que foi alvo de ofensas à sua honra em grupo de WhatsApp, no qual a recorrida teria imputado a prática de superfaturamento de shows, o que configuraria calúnia e ensejaria reparação civil, razão pela qual reitera a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões de ID 18138057 da 1ª requerida.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Preparo de ID 18138050 e 18138051.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo questões preliminares, prossigo para a análise de mérito, adiantando, oportunamente, que o presente recurso
não merece provimento
.

A controvérsia se funda em verificar a ocorrência de abuso no exercício da liberdade de expressão apto a ensejar indenização por danos morais.

Muito embora me solidarize com os transtornos subjetivos experimentados pelo requerente/recorrente, receio não ser possível julgar a demanda em seu favor.

Porque entendo que, mesmo que a mensagem publicada pela 1ª requerida se revele de algum modo áspera, esta não possuiria caráter contextual de ofensividade manifesta à pessoal dignidade do sedizente ofendido.

No caso concreto, é incontroverso que as manifestações foram realizadas em grupo de aplicativo de mensagens, inseridas em contexto de debate político local e o recorrente, à época dos fatos e atualmente, exerce o cargo de Prefeito, condição que o submete a maior grau de exposição e escrutínio público, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Ressalta-se que a liberdade de expressão, além de assegurada constitucionalmente, representa importante conquista civilizatória, que só deve ser mitigada em circunstâncias absolutamente excepcionais, razão pela qual persevero na compreensão de que a mensagem em análise, eventualmente contrária aos interesses do requerente/recorrente, não estaria em inescondível confronto com o direito à livre expressão do pensamento, não podendo ser reprovada, ao menos do ponto de vista jurisdicional.

Aliás, a liberdade de expressão abrange não apenas manifestações elogiosas, mas também críticas, ainda que contundentes, irônicas ou deselegantes, sobretudo quando relacionadas à gestão da coisa pública.

No contexto dos autos, as expressões utilizadas, embora potencialmente incômodas, não ultrapassam, de forma inequívoca, os limites do
animus criticandi
.

De qualquer maneira, considero importante repisar que quando as referências opinativas veiculadas por qualquer meio, inclusive pelas redes sociais, alcançam agentes públicos, hipótese dos autos, o interesse coletivo subjacente à manifestação crítica reclama certa tolerância quanto aos textos eventualmente lesivos à honra pessoal dos sedizentes ofendidos, pois, como notório, todo agente público está sob permanente vigília social, de modo que sua atuação política ou administrativa sempre merecerá destaque, inclusive para a sindicância dos cidadãos e escrutínio popular.

Em sendo assim, a expressão fiscalizante e, em certo sentido, mais exigente em desfavor de que dispensa serviços de interesse coletivo não pode ser escalonada pelo mesmo critério quando em comparação com o comportamento do cidadão não vinculado ao poder governamental, diante mesmo da natureza algo peculiar das funções desempenhadas pelos gestores públicos, que devem estar sempre sujeitos ao controle social mais rígido, pelo caráter essencial de seus préstimos.

Não restou demonstrado que o polo passivo tenha imputado, de forma categórica e deliberada, fato criminoso específico, mas sim externado opinião crítica acerca da administração pública, o que se insere no âmbito do debate democrático.

Portanto, mesmo reconhecendo o desconforto que a publicação em destaque causou ao requerente/recorrente, e sendo compreensivo com sua insatisfação, não encontro razões jurídicas para julgar o pleito exordial procedente, considerando a mensagem enviada pelo requerente/recorrente realmente aguda, mas não transbordante do seu direito constitucional à livre manifestação do pensamento, que, neste quadro, deve ser respeitado, para os devidos fins.

Ademais, inexiste comprovação de repercussão concreta apta a caracterizar abalo moral indenizável.

Assim, ausente a demonstração de ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)